Tribunal: TJSP
Processo: 1020494-86.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Sentença de parcial procedência que condenou a ré/reconvinte a devolver à parte contrária R$ 1.219,86. Engenheira, funcionária da ré/reconvinte, indicada como assistente técnica da autora/reconvinda em ações de desapropriação e constituição de servidão. Discordância das conclusões acerca do valor da terra nua apresentadas pela profissional, o que motivou a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Sentença de parcial procedência que condenou a ré/reconvinte a devolver à parte contrária R$ 1.219,86. Engenheira, funcionária da ré/reconvinte, indicada como assistente técnica da autora/reconvinda em ações de desapropriação e constituição de servidão. Discordância das conclusões acerca do valor da terra nua apresentadas pela profissional, o que motivou a interrupção do contrato antes da realização de todos os serviços pactuados. Pretensão da autora/reconvinda de majoração da devolução das quantias pagas. Não acolhimento. Má-prestação do serviço não demonstrada. Inobservância de prazos contratuais não verificada. Ré/reconvinte que postula o recebimento da quantia acordada e não paga pela parte contrária. Inadmissibilidade. Parte que não prestou integralmente o serviço contratado, na medida em que a avença foi rescindida antes da efetivação de todas as obrigações pactuadas. Devolução estipulada de maneira adequada na sentença combatida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000046734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020494-86.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ATITUDE DO BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA., é apelado/apelante
FAUSER AGROFLORESTAL LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FABIO
TABOSA (Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020494-86.2016.8.26.0007 - Voto no 3170
2/7
amb
Apelação Cível no 1020494-86.2016.8.26.0007
Apelante/Apelado: Atitude do Brasil Consultoria e Perícia Ltda.
Apelado/Apelante: Fauser Agroflorestal Ltda
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Celso Maziteli Neto
Número de origem: 1020494-86.2016.8.26.0007
VOTO No 3170
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Sentença de parcial
procedência que condenou a ré/reconvinte a devolver à parte
contrária R$ 1.219,86. Engenheira, funcionária da ré/reconvinte,
indicada como assistente técnica da autora/reconvinda em ações de
desapropriação e constituição de servidão. Discordância das
conclusões acerca do valor da terra nua apresentadas pela
profissional, o que motivou a interrupção do contrato antes da
realização de todos os serviços pactuados. Pretensão da
autora/reconvinda de majoração da devolução das quantias pagas.
Não acolhimento. Má-prestação do serviço não demonstrada.
Inobservância de prazos contratuais não verificada. Ré/reconvinte
que postula o recebimento da quantia acordada e não paga pela
parte contrária. Inadmissibilidade. Parte que não prestou
integralmente o serviço contratado, na medida em que a avença foi
rescindida antes da efetivação de todas as obrigações pactuadas.
Devolução estipulada de maneira adequada na sentença
combatida. Recursos desprovidos.
1. Trata-se de recursos de apelação (fls. 810/822 e 824/841)
interpostos pela ré/reconvinte Atitude do Brasil Consultoria e Perícia Ltda. e pela
autora/reconvinda Fauser Agroflorestal Ltda, contra r. sentença que julgou parcialmente
procedentes ação e reconvenção, condenando a primeira recorrente a restituir à parte
contrária a quantia de R$ 1.219,86, com atualização monetária pelos índices da tabela
prática do TJSP desde 17.11.2014 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020494-86.2016.8.26.0007 - Voto no 3170
3/7
amb
sucumbência recíproca, atribuiu-se a cada uma das partes o pagamento das respectivas
custas e despesas processuais despendidas, bem como honorários advocatícios da parte
adversa de 10% do valor da causa da pretensão principal.
Postula a ré/reconvinte, em resumo, a reforma da sentença para que
a parte contrária seja condenada a pagar integralmente o valor estipulado no contrato objeto
de rescisão. Argumenta, neste sentido, que prestou o serviço contratado, a elaboração de
laudos de engenharia na qualidade de assistente técnica da autora/reconvinda em ação
judicial. Aduz que cumpriu os prazos estipulado para entrega das avaliações técnicas.
Assevera que a autora/reconvinda, na realidade, discordou das conclusões apresentadas no
laudo, por não serem vantajosas a seus interesses comerciais. Observa, contudo, que o
perito nomeado e o especialista posteriormente contratado para atuação como assistente
técnico adotaram os mesmos parâmetros técnicos por ela empregados. Ressalta, por fim,
que o laudo por ela elaborado tem conteúdo mais abrangente, além de ter inferido valor
superior da terra nua avaliada em comparação com as conclusões do perito judicial e do
assistente técnico posteriormente contratado.
A autora/reconvinda, por sua vez, elucida que firmou dois contratos
com a parte contrária para elaboração de laudos técnicos, sendo que, ante o
descumprimento das avenças, requer a reforma da sentença para que a ré/reconvinte seja
condenada a lhe devolver a quantia de R$ 7.088,75, isto é, 1/3 do montante pago no
primeiro contrato (R$ 2.877,23) e o valor integral despendido no segundo (R$ 4.211,52).
Sustenta, neste sentido, que a parte contrária não observou os prazos previstos na avença,
tampouco atendeu sua solicitação para realizar novas pesquisas para melhor detalhamento
do valor da terra nua. Afirma que em relação ao primeiro contrato, especificamente, a
ré/reconvinte não finalizou o trabalho, tendo o respectivo laudo apresentado valor da terra
nua correspondente a metade do que concluiu o perito judicial. Quanto ao segundo
contrato, alega que a parte contrária não visitou o imóvel objeto de avaliação, nem mesmo
acompanhou a perícia técnica. Assim, afirma que a contratada deu razão à rescisão do
pacto ao não prestar o serviço de forma adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020494-86.2016.8.26.0007 - Voto no 3170
4/7
amb
Recursos tempestivos (fls. 809) e preparados (fls. 842/843 e
883/884).
Contrarrazões da autora/reconvinda (fls. 847/864).
As partes manifestaram oposição ao julgamento virtual (fls. 882 e
877).
É o relatório.
2. Os recursos não comportam provimento.
Depreende-se dos autos que a ré/reconvinte foi contratada para
elaborar laudos de avaliação de imóvel rural objeto de servidão de passagem e de
desapropriação parcial nos autos dos processos n° 0002173-87.2012.8.26.0418 e
0000076-80.2013.8.26.0418. Tais avaliações seriam anexadas a essas demandas como
pareceres de assistente técnico, visando quantificar as indenizações devidas à
autora/reconvinda, proprietária do imóvel.
Assim, pelo que consta, as partes firmaram dois contratos: o
primeiro decorrente da proposta comercial 1069/2014 (fls. 28/36), de valor R$ 8.975,00,
quantia integralmente quitada pela contratante, para apresentação parecer técnico no
processo n° 0000076-80.2013.8.26.0418; o segundo decorrente da proposta comercial
1090/2014 (fls. 41/48), também de valor 8.975,00, que foi pago pela metade, para
apresentação de parecer técnico no processo n° 0002173-87.2012.8.26.0418.
Verifica-se das propostas comerciais acima mencionadas que o
serviço tinha como escopo a vistoria técnica no local e acompanhamento do perito
nomeado nos processos, além de elaboração de laudo de avaliação e parecer técnico de
contestação ou aprovação das conclusões do expert nomeado (fls. 31 e 44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020494-86.2016.8.26.0007 - Voto no 3170
5/7
amb
Estipulou-se, ainda, que o prazo para realização dos serviços era de
30 dias úteis, a contar da data de aceite das propostas. Constou expressamente, contudo, a
seguinte ressalva: “Este período não inclui os períodos de espera com o fornecimento de
informações, dados e aprovações do cliente, assim como atrasos provocados por
paralisações parciais ou totais dos trabalhos, por motivos alheios a nossa vontade” (fls.
32 e 41).
De acordo com a autora/reconvinda a parte contrária não teria
prestado o serviço de maneira satisfatória, não sendo diligente nas pesquisas acerca do
valor da terra nua, além de não ter observando os prazos contratuais.
Contudo, conforme acima citado, a proposta comercial estabeleceu
que não seriam computados atrasos decorrentes da espera de fornecimento de informações
ou dados pelo cliente. De acordo com o depoimento em juízo da testemunha Mara Cardoso
Machado (fls. 783/784), engenheira que elaborou os laudos em discussão, houve a
apresentação paulatina de documentação, e, além disso, somente em fevereiro de 2015 foi
informada acerca dos valores decorrentes de arrendamento rural realizado na propriedade.
Neste quadro, não é possível concluir que houve atraso na
prestação do serviço, notadamente porque a elaboração do laudo dependia da colaboração
da tomadora na apresentação dos documentos necessários. Destaque-se, ademais, que a
contratação, além da elaboração do laudo de avaliação, incluía a visitação do local e
posterior acompanhamento da vistoria realizada pelo perito nomeado, sendo que não restou
demonstrado qualquer atraso no cumprimento de tais incumbências.
O descontentamento da autora/reconvinda e que, ao que parece,
motivou a interrupção da prestação de serviço decorreu do fato de a ré/reconvinte ter
adotado em seu parecer técnico valor da terra nua inferior ao apresentado pelo perito
judicial. É de se observar, porém, que a assistente técnica concluiu que a indenização
devida no processo n° 0000076-80.2013.8.26.0418 era de R$ 223.000,00 (fls. 154), ao
passo que o perito nomeado concluiu pela quantia de R$ 153.842,93 (fls. 284).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020494-86.2016.8.26.0007 - Voto no 3170
6/7
amb
Assim, não é de todo verdadeira a alegação da autora/reconvinda de
que o laudo elaborado pela empresa contratada lhe era prejudicial. Além disso, cumpre
observar que embora a contratante possa ter discordado das conclusões apresentadas pela
parte contrária, não restou demostrada qualquer má-prestação do serviço. Não consta dos
autos qualquer prova capaz de macular o trabalho desenvolvido, ou mesmo que demonstre
a inexatidão dos critérios e valores empregados.
Ao contrário, os laudos elaborados pela ré/reconvinte (fls. 148/222)
são bem fundamentados, e, conforme acima mencionado, a conclusão apresentada se
aproxima do cálculo do perito judicial, o que denota razoabilidade. A autora/reconvinda,
contudo, após a rescisão do pacto contratou outro assistente técnico cujo parecer foi
juntado aos autos do processo n° 0000076-80.2013.8.26.0418, concluindo pela indenização
no valor de R$ 457.990,25 (fls. 321).
Sendo assim, não há que se falar em devolução das quantias pagas
na forma almejada pela contratante. Por outro lado, também não merece acolhida a
pretensão da ré/reconvinte de recebimento do restante referente ao segundo contrato. Isto
porque diante da denúncia da avença antes mesmo da juntada das avaliações nos processos,
a contratada não produziu parecer técnico de contestação ou aprovação do laudo do perito
judicial, conforme estipulava a proposta comercial.
Como bem observou o juízo sentenciante, “considerando o valor
total dos contratos (R$17.950,00), o valor da contraprestação dos serviços efetivamente
executados pela ré/reconvinte equivale a R$ 11.966,66, já que, do total contratado, foram
cumpridos 2/3 (dois terços)
diligências e elaboração dos laudos” (fls. 808). Sendo
assim, considerando que a contratante pagou R$ 13.186,52, deve a fornecedora reembolsar
à parte contrária R$ 1.219,86.
Sem razão, portanto, as recorrentes, sendo de rigor a integral
manutenção da sentença impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020494-86.2016.8.26.0007 - Voto no 3170
7/7
amb
Por fim, em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam majorados os honorários de
sucumbência, devidos aos patronos da ambas as litigantes, para 15% do valor da causa da
pretensão principal.
3. Em face do exposto, nega-se provimento aos recursos.
FRANCISCO SHINTATE
Relator